Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Execução Fiscal. Espólio. Qualificação Dos Herdeiros. Indeferimento Da Petição Inicial. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento da determinação de emenda para regularizar o polo passivo da demanda com a indicação do representante legal do espólio.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: saber se há a necessidade de qualificação completa de todos os herdeiros do espólio para prosseguimento da execução fiscal.
III. Razões de decidir
3. A execução fiscal pode ser proposta contra o espólio, conforme prevê a Lei no 6.830/1980, desde que a petição inicial atenda aos requisitos gerais do CPC, incluindo a representação processual adequada do espólio por seu inventariante ou administrador provisório.
4. O CPC determina que o espólio seja representado em juízo pelo inventariante. Na ausência deste, cabe a nomeação de administrador provisório.
5. A administração provisória da herança deve ser exercida de acordo com a ordem preferencial para a nomeação do art. 1.797 do CC, recaindo inicialmente sobre o cônjuge ou companheiro e depois sobre os herdeiros em posse e administração dos bens.
6. No caso, o apelante indicou administradora provisória e requereu sua citação, apresentando documentos que identificam endereço e qualificação mínima necessária para o aperfeiçoamento do ato citatório.
7. A exigência de qualificação completa de todos os herdeiros excede os requisitos legais para o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “A execução fiscal contra espólio exige a indicação de representante legal (inventariante ou administrador provisório), mas não a qualificação completa de todos os herdeiros.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5, II; CPC, arts. 75 VII, 313, 613 e 614; CC, arts. 1.797; Lei n. 6.830/80, arts. 1o, 4o e 6o. 37 II e §3o; CPC, art. 291 e 292.